Tribunal: STF
Processo: RE 1479602
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 1.297 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE BENS PÚBLICOS AFETADOS A SERVIÇO PÚBLICO OUTORGADO A PARTICULAR. GARANTIA DE ISONOMIA E DE UNIFORMIDADE DO TRATAMENTO JURISDICIONAL. ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. EXTENSÃO DA SUSPENSÃO A TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 1.297: DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise de pedido formulado por (i) Aeroportos do Brasil, por meio da Petição STF nº 151.561/2024 (e-doc. 272); (ii) pela Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial, mediante a Petição STF nº 152.083/2024 (e-doc. 274); (iii) pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, na Petição STF nº 160.542/2024 (e-doc. 277); e (iv) pela Associação de Usuários dos Portos da Bahia, mediante a Petição STF nº 162.086/2024 (e-doc. 279).



    2. Os peticionantes requerem a ampliação dos efeitos da decisão de suspensão nacional dos processos por mim proferida em 26/08/2024 (e-doc. 239), de modo que passe a alcançar os feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais e coletivos, que tramitam em território nacional e que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    3. Em linhas gerais, argumentam que tal medida é necessária para garantir maior segurança jurídica e a uniformidade de decisões judiciais e administrativas, bem como para reduzir a onerosidade a eventual devedor e evitar constrição de patrimônio de considerável número de prestadoras de serviços públicos, o que afetaria interesse da coletividade.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De plano, firmo convicção no sentido de que têm razão os peticionantes.



    5. Na decisão cujos efeitos os peticionantes buscam sejam ampliados, manifestei meu entendimento pela necessidade de suspensão dos processos relacionados ao Tema RG nº 1.297, que trata de questão atinente à imunidade recíproca sobre bens públicos afetados a serviço público outorgado a particular.



    6. A possibilidade de modulação da suspensão encontra-se no âmbito da discricionariedade do Relator do recurso paradigma, conforme jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE nº 966.177-RG-QO/RS, constando da ementa dessa decisão:



    “A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.”



    (RE nº 966.177-RG-QO/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/06/2017, p. 1º/02/2019).



    7. Na análise da conveniência e oportunidade da própria determinação de suspensão e de seu alcance, é necessária ponderação e cautela, levando-se em consideração os riscos à isonomia e segurança jurídica envolvidos, bem como os impactos de tratamento jurisdicional conflitante.



    8. Entendo válida a preocupação dos peticionantes acerca da diversidade de tratamentos a respeito da incidência tributária ou da imunização de bens públicos. O potencial multiplicador de decisões conflitantes é patente, especialmente, quando pensamos nas espécies municipais (IPTU, por exemplo), sujeitas às mais variadas interpretações do administrador público de cada um desses entes federados.



    9. É possível também extrair tal conclusão da manifestação do Presidente desta Corte Suprema, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, quando da análise da repercussão geral da questão, cujo teor entendo válido repetir:



    “(...) A existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público concedido evidencia a relevância jurídica da controvérsia constitucional. Mais além, como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, no curso do julgamento do Tema 385/RG (RE 601.720), a determinação da abrangência da imunidade tributária recíproca tem relação direta com a “preservação do sistema federativo”, com impactos sobre a prestação de serviços públicos, sobre a modelagem de outorga para o setor privado, assim como sobre a capacidade tributária dos entes municipais. Trata-se, pois, de matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos. (...)” (e-doc. 187). 



    10. Posto isso, firmo entendimento no sentido de que a ampliação da determinação de suspensão, para abarcar todos os feitos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, relacionados ao presente tema de repercussão geral, atende de maneira mais adequada às finalidades que se busca alcançar pela medida de suspensão, garantindo tratamento mais isonômico e reduzindo a insegurança jurídica causada pela limitação da providência, tal como decidida anteriormente, bem como os consideráveis impactos dela advindos, como se extrai dos dados trazidos pelos peticionantes.



    11. Noutro giro, acerca do requerimento de suspensão de feitos administrativos, observo que existiu certa variância de entendimento deste Pretório Excelso quanto à possibilidade de o art. 1.035, § 5º, do CPC também abarcá-los. Isso porque, logo em 2016, o eminente Ministro Edson Fachin rejeitou pleito formulado no sentido da sustação do andamento de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pelos fundamentos que se colocam no RE nº 949.297-RG/CE, de sua relatoria, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023:



    “Trata-se de controvérsia restrita ao campo da eficácia dos atos processuais. Ressalta-se que a norma em tela traduz-se em dever imputado ao relator de recurso-paradigma de repercussão geral e possui como suporte processos judiciais que tramitem no sistema de Justiça pátrio contemporaneamente à pendência do deslinde da controvérsia atinente ao tema da sistemática da repercussão geral. 



    Logo, é inviável a extensão da decisão interlocutória anterior aos processos administrativos que tramitam no CARF, tal como pretendida pela parte Recorrida, sob pena de infringência à separação dos poderes e em subversão ao modelo de jurisdição una vigente no Brasil.”



    12. Com relação aos processos administrativos do Tribunal de Contas da União, houve a rejeição de referida interpretação ampliativa à faculdade processual contida no MS nº 35.341-AgR/DF, de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa reproduzo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. (...) 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. (...).”



    (MS nº 35.341-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018).



    13. Não obstante, principalmente em litígios tributários, como o presente, verifico que esta Suprema Corte tem ultrapassado essa interpretação literal, em homenagem à segurança jurídica e à eficiência da solução de litígios pelo Estado brasileiro. Por isso, abarcou-se uma série de feitos correntes no CARF a partir do RE nº 566.622/RS, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio (j. 23/02/2017, p. 23/08/2017). 



    14. No mesmo sentido, no bojo do RE nº 855.091/RS, leading case do Tema RG nº 808, o e. Ministro Dias Toffoli, com base no poder geral de cautela do magistrado, firmou convicção no sentido de determinar a suspensão de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que versassem acerca do tema em julgamento, nos seguintes termos:



    “As alegações formuladas pelo peticionante levaram-me a concluir pela necessidade de se aplicar, ex officio, o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Com isso, impede-se que os órgãos jurisdicionais profiram decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto. A providência também atua em prol da segurança jurídica. 



    De mais a mais, as razões e os riscos aduzidos pelo mesmo requerente convenceram-me ser prudente deferir, com base no poder geral de cautela, o pedido de suspensão do processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que tramitem no território nacional e versem sobre o mesmo tema.”



    (RE nº 855.091/RS, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 08/04/2021).



    15. No caso, diante dos dados trazidos aos autos e convencido da fundamentação apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, compreendo ser necessário que a mesma deliberação, seja positiva, seja negativa, relativamente aos processos judiciais pendentes, valha também para os processos administrativos fiscais em trâmite na Administração Pública.



    16. Em suma, quanto ao pleito de ampliação dos efeitos da decisão de suspensão do processo, entendo que esse expediente se faz imperioso na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte.



    17. Sendo assim, por prudência judicial, julgo imperiosa a suspensão de tramitação de todos os processos, judiciais e administrativos, potencialmente atingidos pela decisão a ser proferida no presente recurso, a ser julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    18. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 151.561/2024, nº 152.083/2024, nº 160.542/2024 e nº 162.086/2024, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    19. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do País, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º Grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator